Tribunal: TJMT
Processo: 1041900-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041900-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO IZIDORO - CPF: 787.264.259-04 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1041900-91.2022.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ORAL SIN FRANQUIAS S.A.

Recorrido
:
MARCOS ANTONIO IZIDORO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO
. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. DECADÊNCIA. APLICÁVEL AOS CASOS DE RECLAMAÇÃO
POR
VÍCIO DO FORNECIMENTO
DE SERVIÇO. AÇÃO QUE SE DISCUTE DIREITO INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAIS AFASTADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO D
A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"VISTOS. 1.RELATÓRIO.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/
C DANOS MORAIS E MATERIAIS
movido

por
MARCOS ANTONIO IZIDORO
em

desfavor
de ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ambos
qualificados

nos
autos. Narra a
parte

reclamante
que
em
01/12/2016
celebrou
com a ORAL SIN IMPLANTES um
contrato
para
realização
de
tratamento

ortodôntico

consistente

na

realização
de
enxerto

gengival
e
implantes

dentários
,
pelo
valor total
de R
$ 7.950,00(...). Conta que
foi

acordado
que o
pagamento
seria
feito

mediante

uma
entrada de R$ 3.500,00(...) e
mais
doze c
heques
pré-datados
no valor de R$ 370,83(...)
cada
um.
Todavia
, relata que o
tratamento
era sempre
adiado
,
por

vários
e
sucessivos

agendamentos

até
que o
reclamante

desconfiado
, se
deslocou

até
o
endereço

físico
da ORAL SIN IMPLANTES, e
verificou
que a
emp
resa

havia

sido

encerrada
. Relata que
após

certo

período
,
foi

surpreendido
com a
informação
de que
houve
a
apresentação
dos cheques, dos
quais

cinco

foram

compensados
com o
saldo
da
conta
e
os
outros
sete

foram

devolvidos

por

ausência de fundo e assim o no me do reclamante

foi

incluído

perante
o REGISTRATO. A
parte

reclamante

defende
que a
franqueadora
, ORAL SIN FRANQUIAS S.A,
inscrita
no CNPJ sob o no 17.539.329/0001-28,
deve
ser
responsabilizada

pelos

atos
da
franqueada
ORAL SIN IMPLANTES.
Além

disso
,
tamb
ém

defende
que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
deve
ser
responsabilizado

civilmente
pela
ausência
de
notificação

prévia

quanto
à
inserção
do
seu

nome

perante
o
Cadastro
de
Emitentes
de Cheque Sem Fundo. Assim
requereu
a
concessão
da
justiça

gratuita
, a
inv
ersão
do
ônus
da
prova
, a
citação
e a
procedência
da
ação
para
declarar

inexistentes

os

débitos
,
bem

como

condenar
as
reclamadas

ao

pagamento

por

danos

morais
e
materiais
,
estes

últimos

em
dobro. A
parte

reclamada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
apresentou

co
ntestação
no Ids.95423963 e 95423965,
suscitando
as
preliminares
de
ausência
de interesse de
agir
e de
impugnação
à
justiça

gratuita
. No
mérito
,
afirmou
que
agiu

dentro
do
exercício
regular do
seu

direito
, pois no
momento
da
apresentação
dos cheques
não

ha
via

saldo

disponível

em

conta

bancária
do
reclamante
. Por
seu

turno
, a
demandada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28,
suscitou

decadência
,
prescrição
e
preliminares
de
ilegitimidade

passiva
e de
litisconsórcio

passivo

necessário
. No
mé
rito
,
afirmou
que
não

possui

relação

jurídica

direta
com o
reclamante
,
bem

como
que
os

fatos

narrados

indicam
que o
tratamento

não

foi

realizado
pela
ausência
da
contraprestação

pecuniária
do
próprio

demandante
. Tutela
antecipada

concedida para determina r a exclusão do nome do reclamante do Cadastro de Emitentes
de Cheques
sem
Fundo (Id.88277571). A
ação

correra

regularmente
, com a
citação
,
audiência
de
conciliação
.
Após
,
apresentada

regularmente
a
contestação
,
bem

como
a
impugnação
. É o breve
relato
.
2.FUNDAMENTO E DECIDO. 2.1.Relação de
Consumo
e
Inversão
do
Ônus
da Prova. O
caso

em

apreço

denota

nítida

relação
de
consumo
,
nos

termos
dos
artigos
2° e 3°, ambos do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Assim,
diante
da
hipossuficiência
da
parte

consumidora
,

mantenho
a
inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 6o, VIII, do CDC. 2.2.Questões
Prévias
e/
ou

Preliminares
. 2.2.1.Gratuidade da Justiça.
Indefiro
,
neste

momento
, o
pedido
de
concessão
de
justiça

gratuita

formulado
pela
parte

reclamante
, pois o
ace
sso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei n° 9.099/95. 2.2.2.Preliminar de
Ausência
de Interesse de Agir. A
parte

reclamada
BANCO SANTANDER (BRASI
L) S.A.
alega

falta
de interesse de
agir
,
diante
da
ausência
de
pretensão

resistida
.
Contudo
, a
exigência
de
tentativa

prévia
de
solução

administrativa

não

pode

condicionar
o
direito
de
ação
e/
ou

afastar
a
atuação

jurisdicional
. O
direito de ação é proteg ido pela constituição e não

pode
ser
restringido

sem

previsão
legal, sob
pena
de
violação
do
próprio

direito
de
ação
e do
princípio
da
inafastabilidade
de
jurisdição
. Assim,
rejeito
a
preliminar

arguida
. 2.2.3.Preliminar de
Impugnação
à Justiça
Gratuita
.
Ambas as
reclamadas

impugnam
a
concessão
de
justiça

gratuita
à
parte

reclamante
,
porém

esse

pedido

já

foi

indeferido

por

este

juízo
. Assim,
entendo

prejudicada
a
preliminar

arguida
. 2.2.4.Desistência
em

relação
à
reclamada
O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA.

Inicialmente
a
pessoa

jurídica
O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75
havia

sido

incluída
no polo
passivo

desta

demanda
.
Todavia
,
em

decorrência
da
dificuldade
de
localização
da
pessoa

jurídica
para a
necessária

citação
, a
parte

r
eclamante

manifestou
-se pela
desistência

em

relação
a
essa

parte
e a
sua

consequente

exclusão
do polo
passivo
(Id.139533027). Assim,
considerando
que
essa

parte

não

foi

validamente

citada

procedo

neste

ato
a
sua

exclusão
do polo
passivo
,
conforme

requerime
nto
da
parte

reclamante
. 2.2.5.Decadência. A
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28,
suscitou
a
decadência
, sob o
argumento
de que o
tratamento

foi

contratado

em
01/12/2016 e
já

decorreu
o
prazo
de 30
ou
90
dias
para
reclamar

po
r

vícios

aparentes

ou
de
fácil

constatação

previsto
no art. 26, do CDC.
Acontece
que, o
caso
dos autos versa
especialmente

sobre

violação
a
direito

extrapatrimonial
, pela
falha

na

prestação
dos
serviços
,
pelo
que
não
se
aplica
o art. 26 do Código de
Defes
a
do
Consumidor
. Assim,
rejeito
a
preliminar

arguida
. 2.2.6.Prescrição
Trienal
. A
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28,
suscitou
a
ocorrência
de
prescrição
,
diante
do
transcurso
do
prazo
de
três

anos
entre a
contratação
(01/1
2/2016) e
distribuição

desta

demanda
judicial (24/06/2022).
Contudo
, o
termo

inicial
da
prescrição
é o
momento

em
que o
consumidor

toma

ciência
do
suposto

ato

ilícito
,
sendo
que, no
caso

apresentado

deve

prevalecer
a data de
emissão do extrato que demonst ra a inclusão do reclamante

perante
o
Cadastro
de
Emitentes
de Cheques
sem
Fundo, qual
seja
, 07/03/2022 (Id. 88249202). Assim,
deve

prevalecer

essa
data
como

termo

inicial
da
prescrição
, que se
encerraria

apenas

em
07/03/2025 e
por

consequência
,
considera
ndo
que a
distribuição

desta

demanda

foi

em
24/06/2022,
entendo
que
não

houve

prescrição
. 2.2.7.Preliminar de
Ilegitimidade

Passiva
e de
Litisconsórcio

Passivo

Necessário
. A
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28
suscitou
a
sua

ilegitimidade

passiva
e o
litisconsórcio

passivo

necessário
, sob o
argumento
de que o
reclamante

celebrou

contrato
com a O. S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA. – ME e que
esta

última

deveria

constar
do polo
passivo
.
Além

disso
,
defende
que é
apenas
a titular d
a
marca
,
não

havendo

introdução
de
nenhum

produto
no mercado de
consumo
,
tampouco

celebração
de
contrato
com o
reclamante
.
Acontece
que,
numa

perspectiva
do
direito
do
consumidor
,
os

contratos

são

celebrados
entre o
consumidor
e a
própria

franqueadora
, de
forma que
há
nesses
casos
a
responsabilidade

solidária
da
franqueadora
pela eventual
inadequação
dos
serviços

prestados
pela
franqueada
,
como
é o
caso

destes
autos. Nesse
sentido
, o STJ e a
Egrégia

Turma

Recursal
de Mato Grosso: “(...) 1. “(...) O Superior
Tribunal de Justiça,
todavia
,
já

decidiu
pela
responsabilidade

solidária
da
franqueadora

pelos

danos

decorrentes
dos
serviços

prestados

em

razão
da
franquia
. Com
efeito
, "
Extrai
-se dos
arts
. 14 e 18 do CDC a
responsabilização

solidária de todos que partic ipem da introdução do produto

ou

serviço
no mercado, inclusive
daqueles
que
organizem
a
cadeia
de
fornecimento
,
pelos

eventuais

defeitos

ou

vícios

apresentados
" (
REsp
1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 22.9.2015).(..
.)” (
AgInt
no
AREsp
278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/06/2019,
DJe
28/06/2019).
Preliminar
de
ilegitimidade

passiva

rejeitada
. 2. Como é
cediço
, a
franquia
é um
contrato

por

meio
do qual
uma

empresa
(
franqueador
)
transfere

a
outra
(
franqueado
) o
direito
de usar a
sua

marca

ou

patente
e de
comercializar

seus

produtos

ou

serviços

ou

ainda
, haver a
transferência
de
conhecimentos
do
franqueador
para o
franqueado
, de modo que
referido

contrato

tem

relevância

apenas

na

estrita

esf
era
das
empresas

contratantes
,
traduzindo

uma

clássica

obrigação

contratual

inter
partes, de modo que a luz do Código de
Defesa
do
Consumidor
a
isenção
de
responsabilidade

invocada
pela
franqueadora

não

produz

nenhum

efeito

relação

ao

consumidor
. 3. Deve s
er
observado
que
na

perspectiva

consumerista
,
tem
-se a
franquia

como

uma

mera

intermediação

ou

revenda
de bens
ou

serviços
do
franqueador
,
até

porque
é o
franqueador
o
fornecedor

aparente
, é
ele

quem

opõe

seu

nome
e
sua

marca
,
sendo

identificado

pelo

consu
midor

como

fabricante
do
produto

ou

serviço
. (...) (N.U 1000472-28.2019.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)” -
grifei
.
Portanto
,
rejeito
ambas as
prelimin
ares

arguidas
. 2.3.Julgamento
Antecipado
do
Mérito
. Para
análise
do
mérito

não
se
faz

necessária

maior

dilação

probatória
,
razão
pela qual,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
35
5,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. 2.4.Questões de
Mérito
.
Compulsando
o conjunto
fático-probatório
,
verifico
que o
reclamante

acostou
:
contrato
de
prestação
de
serviços
(Id. 88249200), cheques (Id. 88249201),
anotação
do
reclamante

perante
o
Cadas
tro
de
Emitentes
de Cheques
sem
Fundo (Ids. 88249202 , 88249207 e 88249206),
bem

como

reclamação
extrajudicial (Id. 88249203). Pois
bem
. De
acordo
com o
contrato

juntado
no Id.88249200 a
parte

reclamante

contratou

serviços

odontológicos

pelo
valor de R$
7.950,00(...),
sendo

prevista

uma
entrada e
mais
doze cheques,
sendo
o
vencimento
do
primeiro
para 10/01/2017. A
parte

reclamante

pugnou
pela
restituição

em
dobro do valor
supostamente

adimplido

na
entrada, de R$ 3.500,00(...) e de
mais

cinco

parcelas
de R
$ 370,83(...)
cada

uma
,
todavia

não

juntou

nenhuma

comprovação
de que
realmente

efetuou
esses
pagamentos
à
parte

reclamada
. Dessa forma, de
antemão
,
concluo
pela
improcedência
com
relação

ao

pleito
de
indenização

por

danos

materiais
, pois o
reclamante

não
se
desincumbiu

minimamente
do
ônus

imposto

pelo
art. 373, I, do CPC. Indo
adiante
, a
parte

reclamante

afirma
que
os

serviços

contratados

não

foram

prestados
,
ao

passo
que, a
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME
não

apresentou

nenhuma

prova

em

sentido

c
ontrário
,
ou

seja
, de que o
tratamento

foi

fornecido
e que as
obrigações

contratuais
da
fornecedora

foram

cumpridas
.
Portanto
,
entendo
que é
excessivamente

oneroso

impor

ao

consumidor
o
pagamento

por

serviço
que
não

foi

comprovadamente

prestado
,
razão
pela
qual se
torna

forçoso

reconhecer a procedência do pedido de inexistência dos débitos

previstos

nos
cheques no 000010, 000011, 000012, 000013, 000014 e 000015 (Id. 88249201).
Destaco
que a
parte

reclamante

pugnou
pela
declaração
de
inexistência
do
débito

p
revisto
no cheque no 000016,
porém

não

juntou

este

título

ao

processo
. Na
sequência
,
entendo
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
pela
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME, pois
houve
a
apresentação
dos cheques para
pagamento

sem
a
devida

prestação
dos
serviços
para
os

quais

houve
a
contratação
. Dessa forma, o
reclamante

foi

indevidamente

cobrado

por

serviço
que
não

foi

prestado
,
teve
o
nome

incluído

perante
o
Cadastro
de
Emitentes
de Cheques
sem
Fundo e
ainda

foi

frustrada
a
tentativa
extrajudicia
l de
resolução
da
controvérsia
(Id. 88249203). Por
essas

razões
,
entendo
que
deve
ser
procedente
o
pleito

autoral
de
condenação
da
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
sendo
que o quantum
indenizatório

observ
ará

os

critérios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
. Por
derradeiro
, a
parte

reclamante

pugna
pela
condenação

em

danos

morais
da
parte

reclamada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sob o
argumento
de que a
instituição

financeira

deixou
de
notificá
-la
previ
amente

acerca
da
inserção
do
seu

nome

como

emitente
de cheque
sem

fundo
.
Todavia
,
não

foi

demonstrado

nestes
autos que
instituição

financeira

agiu
de forma
incorreta

em

devolver

os
cheques,
ou

seja
, o
demandante

não

comprovou
que
na
data da
apresentação
do
s
títulos

possuía

saldo

disponível

em

conta
.
Ademais
, a eventual
responsabilidade
pela
ausência
de
notificação

quanto
a
anotação

negativa
do
nome
do
reclamante

deve
ser
apurada

em
face do banco de dados
responsável

pelo

tratamento
das
informações
,
não

hav
endo
que se
falar

em

responsabilidade
da
instituição

financeira
pela
ausência
de
notificação
. Nesse
sentido
o
Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO NEGATIVO DE CHEQUE SEM F
UNDO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXIGÊNCIA (ART. 43, § 2o, DO CDC) – RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA – AUSÊNCIA INCONTROVERSA – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDE OS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAD
E – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
exigência

contida
no art. 43, § 2o, do CDC, de
comunicação

prévia da negativação cadastral, mesmo que os dados utilizados
para o
registro

negativo

sejam

oriundos
do
Cadastro
de
Emitentes
de Cheques Sem
Fundos
– CCF, do Banco Central do
Brasil
é de
responsabilidade
do
arquivista
,
mantenedor
do banco de dados,
devendo
ser
observada
a
Súmula
359 do STJ.
Precedente
: “
REsp
1.061.134/RS,
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
,
julgado

em
10/12/2008,
DJe
01/04/2009”. O
descumprimento
do
dever
de
comunicação

prévia da negativação cadastral enseja o reconhecimento da conduta

ilícita
e
caracteriza
o
dano
moral in
re

ipsa
,
determinando
o
d
ever
de
indenizar
;
cujo
quantum
fixado

resta

mantido

por

atender

os

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
. A
correção

monetária

incide
a
partir
da data do
arbitramento
,
conforme
o
disposto

na

Súmula
362 do STJ; e
os

juros

moratórios
de 1%
ao

mês
,

devem
ser
contados
a
partir
do
evento

danoso
,
nos

termos
da
Súmula
54 do STJ,
por

tratar
-se de
relação

extracontratual
; pois,
tratando
-se
matéria
de
ordem

pública
, o
termo

inicial
da
correção

monetária
e dos
juros

moratórios

pode
ser
alterado
de
ofício
,
i
ndependentemente
de
pedido
,
sem

implicar

em

reformatio
in
pejus

ou

em

decisão
extra
petita
.
Precedentes
do STJ. (N.U 0025292-95.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
14/06/2017,
Publicado
no DJE 23/06/2017
)” -
grifei
. Por
consequência
,
entendo
pela
improcedência
do
pedido
de
condenação
do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. 3. DISPOSITIVO. Diante do
exposto
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do
Código de
Processo
Civi
l, OPINO pela REJEIÇÃO das
prejudiciais
de
mérito
e das
preliminares
,
bem

como
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos
pedidos

autorais
,
resolvendo
o
mérito
, para: a)DECLARAR a
inexistência
dos
débitos

previstos

nos
cheques no 000010, 000011, 000012, 000013, 000014 e
000015 (Id. 88249201),
bem

como

determinar
a
exclusão

por

definitivo do nome do reclamante dos órgãos de proteção

ao

crédito
. b)CONDENAR a
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28,
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no
valor de R$ 4.000,00(...),
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC, a
partir

desta
data e
juros

moratórios
de 1,00%a.m., a
partir
da
citação
. c)RATIFICAR a tutela
antecipada

concedida
. d) IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
da
inicial

em

relação
a
parte

r
eclamada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Sem
custas
/
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
de
sucumbência
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

ter
mos
do art. 40 da Lei 9.099/1995.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. AGHATA FERREIRA RIBEIRO JUÍZA LEIGA SENTENÇA VISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
. P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
.
FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS S.A.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e
a

existência
de
litisconsórcio

passivo

necessário
.
Suscitou

prejudiciais
de
mérito
de
prescrição
e
decadência
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e b) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. As
contrarrazões

fo
ram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Legitimidadepassiva.
Nos
termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 1062078
6120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma
Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
torn
ando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

5.
Litisconsórcio

passivo

necessário
.
Quando,
por

imposição
de Lei
ou
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
a

eficácia
da
sentença

depender
que
os

vários

envolvidos

na

relação
material
integrem
a
lide
,
e
stá

configurado
o
litisconsórcio

na

modalidade

necessária
(
artigo
114 do CPC).
Não

sendo
o
caso
de
imposição
legal e
considerando
que
a

eficácia
da
sentença

não

está

condicionada
à
presença
da
parte
O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA - ME,
não

há

necessidade

de se
reconhecer
o
litisconsórcio

passivo

necessário
.
Ademais
,
destaca
-se que "
numa

perspectiva
do
direito
do
consumidor
,
os

contratos

são

celebrados
entre o
consumidor
e a
própria

franqueadora
, de forma que
há
nesses
casos
a
responsabilidade

solidária
da
franqueadora
pela eventual
inadequação
dos
serviços

prestados
pela
franqueada
,
como
é o
caso

destes
autos
".

6.
Prescrição
.
A
ação

indenizatória

prescreve

em
5
anos
,
em se tratando de relação de consumo (STJ AgInt no AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARA
ÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019 eSTJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018).
Destaca
-se que a

contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do

Princípio
da
Actio
Nata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta

(
Recurso

Repetitivo
Tema 529,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA
, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013,
DJe
02/08/2013). Dessa forma,
deve
ser
rejeitada
a prejudicial de
prescrição
da
ação

indenizatória
,
em

relações
de
consumo
,
quando
o
ajuizamento

ocorrer
antes do
decurso
do
prazo

prescricional
de 5
anos
(art. 27 do
CDC),
contado
da data
do
conhecimento

da
lesão
do
direito

até
o
ajuizamento
da
ação
. A
propósito
,
foi

devidamente

fundamentado

na

sentença
que "
o
termo

inicial
da
prescrição
é o
momento

em
que
o

consumidor

toma

ciência
do
suposto

ato

ilícito
".

7.
Decadência
.

Nas
relações
de
consumo
, se
houver

vício
do
produto

ou

falha

na

prestação
do
serviço
, que o
torne

impróprio

ou

lhe

diminua
o valor, o
consumidor

tem
o
prazo
de 30
ou
90
dias
(art. 26, I e II, do CDC) para
escolher
entre a
substituição
do
produt
o
,
abatimento

proporcional
do
preço
,
reexecução
do
serviço
,
ou

resolução
do
contrato
(art. 18, § 1o, e art. 20 e
seus

incisos
, do CDC), sob
pena
de
extinção
do
direito
pela
decadência
.
Todavia
,
quando

há

danos

ao

consumidor
,
causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço
(art. 27 do CDC), o
direito
de
pleitear
as
consequentes

indenizações

deve
ser
exercido
no
prazo

prescricional
de
cinco

anos
(STJ
AgInt
no
REsp
995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/05/2017,
DJe
01/06/2017)
. Dessa fo
rma,
tratando
-se de
pleito

indenizatório

por

danos

materiais
e
morais
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
da
ação

indenizatória
e
não
o
prazo

decadencial
. O
juízo
singular
bem

observou
que "
o
caso
dos autos versa
especialmente

sobre

violação
a
direito

extrapa
trimonial
, pela
falha

na

prestação
dos
serviços
,
pelo
que
não
se
aplica
o art. 26 do Código de
Defesa
do
Consumidor
".

8.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
O
dano

sofrido
pela
parte

consumidora

decorre

diretamente
do
ato

ilícito

praticado
pela
parte

recorr
ente
,
consistente

na

inscrição

indevida
de
seu

nome

em

cadastro

restritivo
de
crédito

decorrente
de
devolução
de cheque
sem

provisão
de
fundos
,
razão
pela qual o
dano
moral é
in
re

ipsa
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEV
A, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019; N.U 1022855-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1012311-19.2020.8.11.0003, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/11/2022,
publicado
no DJE 30/11/2022). Quanto
ao

ponto
, o
juízo

a quo

ponderou
que "
o
reclamante

foi

indevidamente

cobrado

por

serviço
que
não

foi

prestado
,
teve
o
nome

in
cluído

perante
o
Cadastro
de
Emitentes
de Cheques
sem
Fundo e
ainda

foi

frustrada
a
tentativa
extrajudicial de
resolução
da
controvérsia
(Id. 88249203)
", dessa forma, "
deve
ser
procedente
o
pleito

autoral
de
condenação
da
reclamada
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA
- ME
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
".

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culp
a e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialm
ente
a
inscrição

indevida
dos cheques
devolvidos
eo valor deles, que
ultrapassam
o
montante
de R$ 2.500,00,a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
se
mostra
inferior
àquelas

que
são

aplicadas
pela
Turma

Recursal

em

casos

similares
(N.U 1008172
-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
J
ulgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; e N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023),
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
refo
rmatio
in
pejus
, o valor
fixado
no
decisum

será

mantido
.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95
).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024